Tribunal: TJES
Processo: 5033045-97.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033045-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO DA COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL E SUBSTANCIAL DE VOO QUE RESULTOU EM CONEXÃO INVIÁVEL E NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVO BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL MANTIDO (R$ 3.000,00) POR OBEDECER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou solidariamente a Recorrente (GOL Linhas Aéreas S.A.) ao ressarcimento de R$ 3.542,75 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. A condenação se deu em razão da alteração unilateral e substancial de voo (VIX/GRU/CXJ) com escala que impunha pernoite e troca de aeroporto (GRU-CGH), obrigando a Autora/Recorrida a adquirir nova passagem em outra companhia aérea.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A discussão central é a configuração da falha na prestação do serviço por alteração de malha aérea e a manutenção dos valores condenatórios fixados em primeiro grau, notadamente o
quantum
indenizatório por danos morais, impugnado pela Recorrente.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A alteração substancial do voo por "necessidades operacionais" constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade (art. 14, CDC), e impôs ônus excessivo à consumidora, caracterizando o ato ilícito e o dever de reparação. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) não se mostra irrisório ou exorbitante, estando em conformidade com o Enunciado 32 do Colegiado Recursal, devendo ser mantido, assim como a condenação por danos materiais.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Tese de julgamento
: “1. A alteração de voo por motivos operacionais, que impõe escala com logística inviável e onerosidade ao consumidor, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, gerando responsabilidade objetiva por danos materiais e morais. 2. A revisão do
quantum
indenizatório em sede recursal é cabível apenas quando o valor fixado na sentença for manifestamente irrisório ou exorbitante.”

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1011426-45.2024.8.26.0068; Barueri; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 16/09/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5033045-97.2023.8.08.0035

RECORRENTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO.: HELLENA LUCCHINI RHEIN.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO DA COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL E SUBSTANCIAL DE VOO QUE RESULTOU EM CONEXÃO INVIÁVEL E NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVO BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL MANTIDO (R$ 3.000,00) POR OBEDECER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou solidariamente a Recorrente (GOL Linhas Aéreas S.A.) ao ressarcimento de R$ 3.542,75 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. A condenação se deu em razão da alteração unilateral e substancial de voo (VIX/GRU/CXJ) com escala que impunha pernoite e troca de aeroporto (GRU-CGH), obrigando a Autora/Recorrida a adquirir nova passagem em outra companhia aérea.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A discussão central é a configuração da falha na prestação do serviço por alteração de malha aérea e a manutenção dos valores condenatórios fixados em primeiro grau, notadamente o
quantum
indenizatório por danos morais, impugnado pela Recorrente.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A alteração substancial do voo por "necessidades operacionais" constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade (art. 14, CDC), e impôs ônus excessivo à consumidora, caracterizando o ato ilícito e o dever de reparação. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) não se mostra irrisório ou exorbitante, estando em conformidade com o Enunciado 32 do Colegiado Recursal, devendo ser mantido, assim como a condenação por danos materiais.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Tese de julgamento
: “1. A alteração de voo por motivos operacionais, que impõe escala com logística inviável e onerosidade ao consumidor, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, gerando responsabilidade objetiva por danos materiais e morais. 2. A revisão do
quantum
indenizatório em sede recursal é cabível apenas quando o valor fixado na sentença for manifestamente irrisório ou exorbitante.”

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1011426-45.2024.8.26.0068; Barueri; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 16/09/2025.

.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré, GOL Linhas Aéreas S.A. (RECORRENTE), em face da sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Petição Inicial (ID 14974842), ajuizada por HELLENA LUCCHINI RHEIN (RECORRIDA).

A Autora alegou que o voo adquirido com destino a Caxias do Sul (CXJ), previsto para 09/11/2023, foi unilateralmente alterado pela Ré por "necessidades operacionais", oferecendo um novo itinerário com escala que impunha pernoite e troca de aeroporto em São Paulo (GRU/CGH), e que, diante da inviabilidade da alternativa e da recusa da Ré em reacomodá-la em outra companhia, teve de adquirir nova passagem na LATAM por R$ 3.542,75, requerendo o ressarcimento deste valor e indenização por danos extrapatrimoniais.

A parte Ré apresentou Contestação (ID 14974866), na qual defendeu a legalidade da alteração do voo com base na Resolução ANAC nº 400, a ausência de ato ilícito, e a inexistência de danos materiais ou morais, pugnando pela total improcedência dos pedidos.

O Juízo de primeiro grau proferiu Sentença (ID 14974871) julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as Rés ao pagamento de R$ 3.542,75 (três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, confirmando a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva.

Inconformada, a GOL Linhas Aéreas S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 14974872), reiterando as teses defensivas de inexistência de falha e de dano moral, e subsidiariamente, pleiteando a redução do
quantum
indenizatório. A parte Autora apresentou Contrarrazões (ID 14974878), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da condenação, bem como pela majoração do valor arbitrado para os danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
manutenção
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

De início, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, uma vez que a ré figurou como fornecedora de serviço, qual seja, transporte aéreo, e os autores figuram como destinatário final de tal serviço, nos termos do que dispõem os artigos 2º e 3º do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que, somente pode ser afastada por prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou caso fortuito/força maior, o que não ocorreu.

A alteração unilateral do voo pela Recorrente (GOL), que impôs à Recorrida um novo itinerário com saída em data anterior e a necessidade de pernoite e troca de aeroporto (GRU-CGH), representa uma alteração substancial do contrato de transporte, o que a equipara a um cancelamento forçado e abusivo.

A mera alegação de "necessidades operacionais" não configura excludente de responsabilidade. A conduta da companhia aérea, ao não oferecer uma alternativa de reacomodação satisfatória no mesmo dia ou em congênere, forçando a consumidora a adquirir um novo bilhete aéreo (Latam, conforme Doc. 7 - ID 14974849) para a realização da viagem, configura patente falha na prestação do serviço, violando a obrigação de resultado assumida e o dever de informação e assistência ao consumidor, nos termos do art. 6º, III, e art. 14 do CDC.

Sobre a presente questão dispõe os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO E ATRASO SUPERIOR A 16 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais. A autora alega que adquiriu passagens para voo de maringá a Fortaleza, mas, após cancelamento e reacomodação em itinerário alternativo, chegou ao destino com mais de 16 horas de atraso. Alega falha na prestação de serviço, ausência de assistência material adequada e requer indenização de R$ 7.000,00. A ré sustenta caso fortuito decorrente de más condições climáticas. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o cancelamento e atraso superior a 16 horas, sob alegação de más condições climáticas, configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; (II) estabelecer se os transtornos experimentados pela autora caracterizam dano moral indenizável e qual o montante devido. III. Razões de decidir3. O contrato de transporte aéreo configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC. 4. O transportador está vinculado aos horários e itinerários previstos, respondendo por perdas e danos salvo motivo de força maior (CC, art. 737).
5. Condições climáticas desfavoráveis, por sua previsibilidade, constituem fortuito interno, não sendo aptas a excluir a responsabilidade da companhia aérea. 6. O atraso superior a 16 horas, somado à ausência de assistência material integral e informações claras, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável
. 7. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função reparatória e sancionatória, fixando-se no valor de R$ 7.000,00, conforme pedido inicial. lV. Dispositivo e tese8. Recurso provido, com determinação. Tese de julgamento:1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de atraso e cancelamento de voo, salvo hipótese de fortuito externo. 2. Condições climáticas desfavoráveis configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da transportadora. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 393, 405, 737, 741, 927 e parágrafo único; CDC, art. 14; jurisprudência relevante citada: TJSP, apelação cível 1002154-71.2024.8.26.0506, Rel. Des. Elói estevão troly, j. 15.08.2025; TJSP, apelação cível 1028595-46.2024.8.26.0003, Rel. Des. Carlos ortiz Gomes, j. 22.07.2025. (TJSP; apelação cível 1011426-45.2024.8.26.0068; relator (a): Achile alesina; órgão julgador: 15ª câmara de direito privado; foro de barueri - 3ª Vara Cível; data do julgamento: 16/09/2025; data de registro: 16/09/2025) (TJSP; AC 1011426-45.2024.8.26.0068; Barueri; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 16/09/2025).(Grifo nosso).

Desse modo, coaduno com o entendimento exposto pelo juízo sentenciante, a saber:

“Analisando os autos, observa-se que embora a Autora afirme que foi informada no dia anterior ao voo, os documentos por ela juntados aos autos, e-mail, conversa pelo chat da Requerida, dão conta que o aviso prévio se deu 15 dias antes do voo originalmente contratado, tanto que foi capaz de remediar em partes a situação.

Logo, conclui-se que existiu informação prévia à parte Autora acerca do cancelamento/alteração do voo, com antecedência suficiente para a realização de tratativas, cumprindo assim a Requerida seu dever de informação determinado pela Agência Reguladora no que tange ao aviso prévio.

Todavia, no caso em apreço, não há como afastar a existência de falha nos serviços prestados aos Autores.

Isso porque, os motivos relatados na sua defesa configuram fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do transportador. Risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas.

Salienta-se, que nada foi trazido aos autos pela Requerida documento/prova que permita o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou da Requerente, tampouco de força maior ou caso fortuito. Observa-se que a Requerida não traz prova de impedimento por parte do Aeroporto de decolar/aterrissar as aeronaves, prova de fácil produção, contudo não foi acostada.

Ressalta-se que a Requerida é detentora de documentos, em que poderia ter juntado nos autos. Contudo, apesar de potencialmente disponíveis documentos probatórios de suas alegações, não foi acostado aos autos, devendo sua ausência ser presumida em desfavor da parte a quem cabia o ônus de sua produção, ou seja, a Requerida.

Logo, o risco da atividade deve ser suportado pela transportadora, ora Requerida, não podendo ser repassado ao consumidor. Frisa-se que a responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva. Devendo a Requerida, que se beneficia com o lucro decorrente de sua atividade, arcar, também, com os riscos e eventuais prejuízos dela.

Dessa forma, a Companhia Aérea Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório, na forma do art. 373, II, do Código Processo Civil.

Concluiu-se, portanto, que não restou comprovado a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Logo, houve defeito no serviço prestado pela Requerida, consistente no cancelamento unilateral do voo. Assim, a Requerida deve responder objetivamente pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.”

O dano material está devidamente comprovado pela compra do novo bilhete (R$ 3.542,75), sendo a condenação por ressarcimento integral correta, com base no art. 35, III, e art. 20, II, do CDC.

O dano moral, por sua vez, resta configurado
in re ipsa
, superando o mero aborrecimento, em razão dos graves transtornos, da frustração do planejamento familiar e da perda de tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor) para tentar resolver o problema causado pela ineficiência da Recorrente.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desse modo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos, sendo o valor arbitrado proporcional ao dano moral sofrido pelos consumidores. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HIPERIDROSE AXILAR. PROCEDIMENTO DE SIMPATECTOMIA TORÁCICA BILATERAL. EFEITO ADVERSO DA SUDORESE COMPENSATÓRIA SEVERA. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. FALHA NO DIREITO À INFORMAÇÃO SOBRE RISCOS DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso dos autos, em que pese tenham ficado consignados os transtornos causados ao recorrido, que, por conta da cirurgia realizada pelos réus para redução da sudorese, passou a desenvolver sudorese compensatória em outras partes do corpo, sem que tenha sido devidamente orientado sobre tal risco/possibilidade, o próprio acórdão consignou que não houve Superior Tribunal de Justiçaerro médico e que, por ocasião da realização da perícia, o autor não apresentou nenhum tipo de limitação que o impedisse de realizar qualquer trabalho para o qual seja designado ou tenha capacidade de executar. 3. Assim, mostrou-se evidente a desproporcionalidade na fixação da indenização por dano moral no acórdão da Corte de origem, sendo devido manter a redução realizada de R$ 100.000,00 para R$ 40.000,00, dos quais 70% devem ser custeados pelo hospital, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.578.996; Proc. 2019/0266855-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 25/05/2020; DJE 04/06/2020). (Grifo nosso).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente as partes recorridas, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Enunciado n. 32 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)